Tribunal: TJES
Processo: 5004988-68.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004988-68.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BENEDETTO EMPREENDIMENTOS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5004988-68.2024.8.08.0024

APELANTE: BENEDETTO EMPREENDIMENTOS LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ITBI. BASE DE CÁLCULO. ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REABERTURA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de lançamento de ITBI efetuado pelo Município de Vitória, sob o fundamento de que a base de cálculo foi arbitrada unilateralmente pelo Fisco sem a devida observância do contraditório. A recorrente sustenta que os valores declarados para a transação dos imóveis devem prevalecer, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1113).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo do ITBI pode ser arbitrada unilateralmente pelo Município sem a instauração de procedimento administrativo que assegure o contraditório ao contribuinte; e (ii) estabelecer se a ausência de regular procedimento administrativo justifica a reabertura do feito, permitindo que o Fisco oportunize a ampla defesa ao contribuinte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1113 dos recursos repetitivos (REsp n. 1.937.821/SP), firmou o entendimento de que a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, sendo presumida a veracidade da declaração do contribuinte, a qual somente pode ser afastada mediante instauração de procedimento administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

4. No caso concreto, o Município de Vitória arbitrou unilateralmente a base de cálculo do ITBI com base em um valor de referência próprio, sem demonstrar que oportunizou ao contribuinte a possibilidade de impugnação prévia ao lançamento.

5. Diante da irregularidade constatada, não se revela adequado determinar a imediata utilização dos valores declarados pela contribuinte, sendo mais apropriada a reabertura do procedimento administrativo para que se observe o devido processo legal, garantindo-se ao contribuinte a oportunidade de comprovar a correção dos valores informados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O arbitramento da base de cálculo do ITBI pelo Município com base em valor de referência unilateralmente fixado somente é válido se precedido de procedimento administrativo que assegure ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa.

2. A ausência de regular procedimento administrativo justifica a reabertura do feito, sendo vedada a inscrição em dívida ativa do tributo discutido enquanto não houver a conclusão do procedimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN, arts. 38 e 148.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.937.821/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24/2/2022, DJe 3/3/2022 (Tema 1113).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe parcial provimento, para determinar que seja reaberto o procedimento administrativo de apuração da base de cálculo do ITBI referente às transmissões discutidas em juízo, devendo o Município, enquanto tramitar o aludido procedimento, abster-se de proceder com a inscrição em dívida ativa da recorrente em relação ao tributo discutido nesta demanda.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
BENEDETTO EMPREENDIMENTOS LTDA
em face da sentença (ID 11743735) proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da ação ordinária proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (ID 11743736), a recorrente sustenta que
fez prova da ilegalidade do lançamento tributário efetuado pelo Município, uma vez que houve o arbitramento de modo unilateral a base de cálculo para incidência de ITBI.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID 11743739.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que a ora recorrente, Benedetto Empreendimentos Ltda questiona a base de cálculo adotada pelo Município de Vitória para lançamento de ITBI referente à transferência de dois bens imóveis em hipótese de integralização de capital social.

Nesse contexto, relata a requerente que, em relação ao apartamento no Ed. Castello Benedetto, situado na Av. Carlos Moreira Lima, n. 245, Bento Ferreira, Vitória, o valor de mercado por ela declarado para fins de base de cálculo do ITBI foi de R$ 649.734,00 (seiscentos e quarenta e nove mil, setecentos e trinta e quatro reais), por sua vez, o valor indicado pelo Fisco foi de R$ 1.570.000,00 (um milhão, quinhentos e setenta mil reais).

Ainda, em relação à loja localizada no Ed. Blue Chip Business Center, com endereço na Rua Eurico de Aguiar, n. 1.080, Praia do Canto, Vitória, o valor indicado pela contribuinte foi de R$ 25.101,00 (vinte e cinco mil, cento e um reais), ao passo que o montante indicado pelo Município como valor de mercado foi de R$ 300.057,00 (trezentos mil e cinquenta e sete reais).

Diante do aludido cenário, propôs a presente demanda no intuito de que fosse determinado ao Município de Vitória que expedisse novas guias de recolhimento de ITBI com a utilização, como base de cálculo, dos valores de mercado declarados pela própria contribuinte.

Após a citação da parte adversa, oferta de contestação e réplica, sobreveio sentença, julgando improcedente a pretensão autoral, em face da qual houve a interposição do presente recurso, nos termos relatados.

Rememorados esses fatos, é imperioso destacar que a questão afeta à base de cálculo do ITBI já foi objeto de apreciação pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1113), cujo acórdão restou ementado da seguinte forma:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO. VINCULAÇÃO COM IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). INEXISTÊNCIA. VALOR VENAL DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REVISÃO PELO FISCO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. PRÉVIO VALOR DE REFERÊNCIA. ADOÇÃO. INVIABILIDADE.

1. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior é no sentido de que, embora o Código Tributário Nacional estabeleça como base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) o "valor venal", a apuração desse elemento quantitativo faz-se de formas diversas, notadamente em razão da distinção existente entre os fatos geradores e a modalidade de lançamento desses impostos.

2.
Os arts. 35 e 38 do CTN dispõem, respectivamente, que o fato gerador do ITBI é a transmissão da propriedade ou de direitos reais imobiliários ou a cessão de direitos relativos a tais transmissões e que a base de cálculo do tributo é o "valor venal dos bens ou direitos transmitidos", que corresponde ao valor considerado para as negociações de imóveis em condições normais de mercado.

3. A possibilidade de dimensionar o valor dos imóveis no mercado, segundo critérios, por exemplo, de localização e tamanho (metragem), não impede que a avaliação de mercado específica de cada imóvel transacionado oscile dentro do parâmetro médio, a depender, por exemplo, da existência de outras circunstâncias igualmente relevantes e legítimas para a determinação do real valor da coisa, como a existência de benfeitorias, o estado de conservação e os interesses pessoais do vendedor e do comprador no ajuste do preço.

4. O ITBI comporta apenas duas modalidades de lançamento originário:

por declaração, se a norma local exigir prévio exame das informações do contribuinte pela Administração para a constituição do crédito tributário, ou por homologação, se a legislação municipal disciplinar que caberá ao contribuinte apurar o valor do imposto e efetuar o seu pagamento antecipado sem prévio exame do ente tributante.

5. Os lançamentos por declaração ou por homologação se justificam pelas várias circunstâncias que podem interferir no específico valor de mercado de cada imóvel transacionado, circunstâncias cujo conhecimento integral somente os negociantes têm ou deveriam ter para melhor avaliar o real valor do bem quando da realização do negócio, sendo essa a principal razão da impossibilidade prática da realização do lançamento originário de ofício, ainda que autorizado pelo legislador local, pois o fisco não tem como possuir, previamente, o conhecimento de todas as variáveis determinantes para a composição do valor do imóvel transmitido.

6.
Em face do princípio da boa-fé objetiva, o valor da transação declarado pelo contribuinte presume-se condizente com o valor médio de mercado do bem imóvel transacionado, presunção que somente pode ser afastada pelo fisco se esse valor se mostrar, de pronto, incompatível com a realidade, estando, nessa hipótese,
justificada a instauração do procedimento próprio para o arbitramento da base de cálculo, em que deve ser assegurado ao contribuinte o contraditório necessário para apresentação das peculiaridades que amparariam o quantum informado (art. 148 do CTN).

7.
A prévia adoção de um valor de referência pela Administração configura indevido lançamento de ofício do ITBI por mera estimativa e subverte o procedimento instituído no art. 148 do CTN, pois representa arbitramento da base de cálculo sem prévio juízo quanto à fidedignidade da declaração do sujeito passivo.

8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firmam-se as seguintes teses: a)
a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b)

o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);

c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.

9. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 3/3/2022.)

Vê-se, portanto, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu expressamente que
não é possível o arbitramento prévio, por parte do Município, da base de cálculo do ITBI com base em valor de referência estabelecido unilateralmente sem que, para tanto, tenha sido instaurado o correspondente processo administrativo com garantia do contraditório
.

No caso em apreço, verifico que o Município apenas apresentou o alegado procedimento administrativo
em sede de alegações finais. O aludido documento, contudo, não permite aferir com clareza que foi franqueado o exercício do contraditório ao contribuinte, nos termos estabelecidos pelo precedente vinculante
.

Isso porque, da análise da documentação (IDs 11743629 e 11743630), constata-se que quando da apresentação, pela contribuinte, da declaração de transmissão de imóvel, lhe foi entregue documento informando o seguinte:

Sr(a) Contribuinte,

Através da declaração de transmissão protocolada sob o nº 4376/2023, V.Sª solicita que o Município apure a base de cálculo do imposto sobre transmissão de bens imóveis (ITBI) do imóvel acima especificado, ficando NOTIFICADO (A) de que:

1 - O Município procederá à apuração no prazo estabelecido no art. 10, § 1º, da Lei 3.571/89; 5 (cinco) dias úteis contados a partir da designação do fiscal, prorrogável por ato do Coordenador de Fiscalização Tributária. Exceto para ITBI Especial, considerando a geração da guia de pagamento no momento o protocolo.

2 - O prazo para pagamento do imposto será de 30 (trinta) dias, contados da homologação da avaliação ou da ciência da impugnação, na qual estará consignado a base de cálculo do imposto.

3 - O prazo para impugnação ao lançamento de maneira justificada será de 20 (vinte) dias úteis, contados a partir da disponibilização do Documento de Arrecadação Municipal, conforme art. 27 da Lei 7888/2010. [...]

Em seguida, consta, apenas, planilha de atualização do valor venal para o cálculo do ITBI emitida pela Municipalidade,
sem qualquer comprovação de que houve intimação do contribuinte a seu respeito e, muito menos, de que lhe fora oportunizado exercer o contraditório a seu respeito, apresentando, por exemplo, documentação que comprovasse que o valor venal do imóvel foi aquele indicado inicialmente, e não o apresentado pelo Fisco.

Nesse sentido, forçoso concluir que o procedimento administrativo não seguiu as premissas exigidas para que seja reputado válido o arbitramento de ITBI com base de cálculo distinta da indicada pelo contribuinte, a qual, nos termos do Tema 1133, goza de presunção relativa de veracidade, a qual apenas é afastada
mediante procedimento administrativo no qual o contraditório é garantido
.

Como estabelecido pelo C. STJ,
“a prévia adoção de um valor de referência pela Administração configura indevido lançamento de ofício do ITBI por mera estimativa e subverte o procedimento instituído no art. 148 do CTN, pois representa arbitramento da base de cálculo sem prévio juízo quanto à fidedignidade da declaração do sujeito passivo”
(REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 3/3/2022.)

Ao analisar demandas semelhantes, a jurisprudência pátria tem chegado à mesma conclusão, no sentido de reconhecer o vício no procedimento administrativo, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO IMPETRADO CONTRA ATO DO SR. Subsecretário de tributação e fiscalização da fazenda do Rio de Janeiro, objetivando que o pagamento de ITBI seja realizado com fundamento no valor da transação de transmissão, afastada a base de cálculo do IPTU. Município do Rio de Janeiro. Sentença de procedência. Recurso da municipalidade. Com a fixação das teses e publicação do acórdão paradigma em 03.03.2022, o sobrestamento do feito é encerrado, nos termos do art. 1.040, III do CPC. Ademais, o recurso extraordinário interposto junto ao Supremo Tribunal Federal, re 1412419, teve julgamento em 14/04/24, publicado em 15/04/24, no qual a relatora Min. Carmen lúcia, negou-lhe provimento. Tema nº1.113, com base no paradigma RESP 1937821/SP, Recurso Especial em irdr, que fixou a seguintes teses: A) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.
No caso concreto a base de cálculo utilizada pelo município, para cálculo do imposto devido, foi muito superior ao valor da venda do imóvel. Também não houve a instauração de procedimento administrativo, com ampla defesa e contraditório, para apuração de valor diverso ao da venda, na forma do art. 148 do CTN. Presunção de validade da declaração feita do contribuinte. Não há que se falar em violação ao 5ª, XXXVI da CF e 24 da lindb. Recurso a que nega provimento.
(TJRJ; APL 0160994-28.2022.8.19.0001; Rio de Janeiro; Terceira Câmara de Direito Público; Relª Desª Inês da Trindade Chaves de Melo; DORJ 23/08/2024; Pág. 387)

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. Sorocaba. Lançamento complementar de ITBI. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Cabimento. Base de cálculo definida no Recurso Especial nº 1.937.827/SP (Tema nº 1.113), sob o rito dos recursos repetitivos, que fixou as seguintes teses: A) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.
Referida tese, porém, não impede que o Município realize o lançamento complementar do tributo de forma individualizada pelo valor que entenda correto, sendo certo, porém que, tal conduta deve se sujeitar aos ditames estabelecidos no art. 148 do CTN.
Processo administrativo para verificação de eventual discrepância entre o valor declarado pelo contribuinte e o valor definido como real pelo fisco, para arbitramento da base de cálculo do tributo, no qual não foi resguardado o direito do contribuinte ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 148 do CTN. Avaliação do imóvel que ocorreu de forma unilateral pelo Município, o que torna ilegal a base de cálculo utilizada pelo Fisco.

Ação julgada procedente para anular os Autos de Infração 001-011252 e 002-011252 e, consequentemente, anular o crédito tributário por eles representados. Inversão do ônus de sucumbência. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Recurso provido. (TJSP; AC 1022261-13.2022.8.26.0602; Sorocaba; Décima Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Walter Barone; Julg. 15/08/2024)

I. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. II. Tributário. ITBI. Integralização do capital social por meio da transmissão de bens imóveis ao patrimônio da empresa impetrante. III. Imunidade prevista no art. 156, 2º, I, da CF que não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. Aplicação do tema 796 do STF. lV. Exigência do ITBI incidente sobre a diferença entre o valor declaradamente integralizado ao capital social da sociedade empresária e o valor de mercado do imóvel fixado pelo fisco. Possibilidade. Base de cálculo do imposto. Tema 1113 do STJ. V.
Presunção de que o valor de mercado do imóvel corresponde ao valor da transação informado na declaração do contribuinte.
Possibilidade de afastamento pelo fisco mediante procedimento próprio assegurados a ampla defesa e o contraditório ao contribuinte, o que não ocorreu no caso em tela.
VI - liminar deferida quanto a integralização, por ora, dos imóveis ao capital social sem o recolhimento do imposto.
VII. Recurso provido. (TJPR; Ag Instr 0111250-17.2023.8.16.0000; Ponta Grossa; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge de Oliveira Vargas; Julg. 12/08/2024; DJPR 19/08/2024)

No entanto, compreendo que se revela temerário determinar que o Município seja compelido a emitir novas guias de recolhimento de ITBI utilizando como base de cálculo os valores indicados pela recorrente, revelando-se plenamente possível, e em consonância com o interesse público, a determinação de reabertura do procedimento administrativo, para que seja franqueado o efetivo direito ao contraditório pela contribuinte.

Afinal,
entendendo o Fisco pela incorreção dos valores indicados, ainda é possível que esse promova o regular procedimento administrativo, garantindo o efetivo exercício da ampla defesa à recorrente, no intuito de desconstituir a presunção de veracidade de que goza a declaração da contribuinte
.

Ante o exposto, conheço

do recurso de apelação

interposto
e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar que seja reaberto o procedimento administrativo de apuração da base de cálculo do ITBI referente às transmissões discutidas em juízo, devendo o Município, enquanto tramitar o aludido procedimento, abster-se de proceder com a inscrição em dívida ativa da recorrente em relação ao tributo discutido nesta demanda.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/02/2025 às 17:15:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55705925022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para dar parcial provimento ao recurso.